Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-40.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1003081-40.2023.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrido: LUCIANO DOS SANTOS.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.
2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003081-40.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 007.875.379-18 (RECORRENTE), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.

2.

A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e, acrescido de juros da mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o requerido alega que a instituição financeira requerida efetuou o bloqueio de sua conta bancária de forma unilateral, não lhe sendo informado o momento e qual motivo, ou seja, sem prévia notificação.

Alega ainda que, tentou resolver a lide na esfera administrativa, mas não obteve sucesso conforme os
prints
anexo de conversas e ligações telefônicas, entre o reclamante e o preposto do requerido anexos a inicial.

Em sua defesa, o requerido alega genericamente que efetuou o bloqueio da conta bancária do autor de forma preventiva por questões de segurança, no entanto, não comprova a existência de irregularidade ou qualquer tentativa de utilização da conta por terceiros, tampouco que o autor teria dado causa ao bloqueio.

Aduz, ainda, que tal procedimento não configura conduta ilícita, contudo, nota-se que o requerido confessa o bloqueio da conta bancaria do autor sem comunicação prévia. Aduz que, tentou resolver a lide na esfera administrativa, segundo os números de protocolos e e-mails de reclamações não atendidas, tornando imperiosa a propositura da presente demanda.

Pois bem, como já mencionado, resta incontroverso que o bloqueio da conta bancária de titularidade da requerente, foi realizado de forma indevida e sem aviso prévio.

A falha na prestação de serviços da instituição financeira, com o bloqueio da conta corrente do reclamante, impedindo-a de realizar movimentações financeiras, acarretou lhe inegáveis transtornos e aflições que transcendem a esfera do mero aborrecimento.

Nessas circunstâncias, o dano moral é evidente e se comprova
“in re ipsa”,
ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA

FRUSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou

com a presente ação aduzindo que sua conta corrente foi bloqueada indevidamente pelo Banco Requerido.
2. O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na

prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.
3. Redução do quantum indenizatório de danos morais, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em

enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007984-23.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em

29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE ÀS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se dos autos que o banco deixou de apresentar resposta em tempo razoável acerca da suspeita de fraude que ocasionou o bloqueio debatido na presente demanda, o qual se mostrou injustificado.

Somado a isso, não há nenhuma prova nos autos que sustente o argumento recursal de que a demora no desbloqueio da conta bancária se deu por culpa da Recorrida, a qual comprovadamente buscou a solução do imbróglio junto ao banco antes do ajuizamento da ação.

Diante da inegável utilidade da conta corrente no dia a dia do indivíduo que realiza transferências de valores corriqueiramente, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar ou redução do quantum indenizatório fixado na sentença, porquanto evidente a gravidade do abalo emocional que decorre do impedimento indevido de sua utilização.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005438-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024